Tribunal: TJES
Processo: 5002941-69.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002941-69.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: SILVIA RONCHI BOA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. MUNICÍPIO DE LINHARES. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS. FUNÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO CONFIGURADA. OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO EXCLUSIVO AO RECEBIMENTO DE SALDOS DE SALÁRIO E DEPÓSITOS DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 916 E TEMA 308). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL BEM RECONHECIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados por
SILVIA RONCHI BOA
, declarando a
nulidade dos contratos temporários
firmados entre as partes a partir de 13/03/2020 (respeitada a prescrição quinquenal) e condenando a municipalidade ao
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) incidente sobre a remuneração percebida no período.

Na petição inicial, a autora narrou que foi contratada sucessivas vezes sob o regime de designação temporária para o cargo de Professora (matrículas 1939905 e 01939906), no período contínuo de 2019 a 2023, alegando desvirtuamento da contratação e burla à regra do concurso público.

O Município recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a legalidade das contratações. Argumenta que os vínculos foram amparados pelas Leis Municipais nº 3.744/2018 e 4.021/2021, precedidos de processos seletivos distintos (Editais nº 10/2018 e 020/2022) e destinados a suprir necessidades excepcionais de interesse público, como a substituição de servidoras em licença-maternidade e licença sem vencimentos, não havendo que se falar em sucessividade ilegal no curto lapso temporal.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Municipal Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a lide em apreço impõe a análise da validade dos vínculos precários firmados entre a Administração Pública e a parte recorrida.

Nesse cenário, a Constituição Federal de 1988 consagrou, em seu art. 37, inciso II, o
concurso público
como regra primaz e indispensável para a investidura em cargo ou emprego público, erigindo-o a verdadeiro dogma republicano que consagra os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência.

A própria Carta Magna, todavia, previu em seu art. 37, inciso IX, uma via de exceção, estatuindo que
"a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"
.

A doutrina administrativista pátria, capitaneada por Celso Antônio Bandeira de Mello, é categórica ao advertir que a contratação temporária exige, cumulativamente:
(i) previsão legal dos casos; (ii) tempo determinado; (iii) necessidade temporária e (iv) excepcional interesse público,
de modo que, a ausência de qualquer destes requisitos contamina o ato de nulidade absoluta.

De outra senda, em estrita observância ao pacto federativo, a Constituição Federal outorga aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF). Neste escopo, insere-se a prerrogativa de o ente municipal editar leis próprias regulamentando as hipóteses de contratação temporária de excepcional interesse público em sua circunscrição.

Destaca-se, nesse ínterim, que no âmbito do ente recorrente, a matéria encontra previsão na
Lei Municipal nº 2.936, de 31 de março de 2010
, que assim estabelece em seu art. 2º:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

V – execução de serviços essenciais e/ou emergenciais de interesse público, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;

VI – substituição de titular de cargo efetivo nos casos de impedimento legal e afastamentos ou licenças de concessão obrigatória do ocupante de cargo efetivo e dos decorrentes de vacância do cargo público.

VII – admissão do professor substituto para suprir a falta de docente, capaz de comprometer a continuidade dos serviços prestados.

Com efeito, embora o Município possua competência legislativa e exista norma local autorizadora, a análise da validade do contrato administrativo não se esgota no campo formal.
Deve-se perquirir a materialidade da relação jurídica firmada.

No caso dos autos, os documentos acostados evidenciam que a parte autora laborou como Professora para a municipalidade de forma contínua, com sucessivas renovações/recontratações,
abrangendo o período de 2019 a 2023
.

Nesse contexto, ainda que a Administração tente justificar o liame por meio da edição de leis específicas (Leis nº 3.744/2018 e 4.021/2021) e da submissão a editais de seleção distintos, é indubitável que a função de Magistério (educação básica) consubstancia atividade finalística e permanente do Estado.

Por essa razão, a sucessividade das contratações no tempo (2019 a 2022 em uma matrícula; imediatamente seguida por contratação em agosto de 2022 a 2023 em outra) retira a roupagem da "excepcionalidade" e da "temporariedade", na medida em que a prorrogação sistemática de contratos temporários para funções de caráter permanente transmuda a exceção em regra, configurando burla direta e frontal ao art. 37, II, da CF.

Por conseguinte, uma vez reconhecida a nulidade da contratação, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 308 - RE 705.140 e Tema 916 - RE 1066677), firmou tese no sentido de que o contrato nulo não gera efeitos jurídicos válidos, ressalvando-se apenas o direito ao recebimento do saldo de salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS, na forma do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990.

Como a sentença de origem delineou adequadamente a questão, reconhecendo a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) e condenando o Município estritamente ao pagamento do FGTS devido no período não prescrito,
não há qualquer reforma a ser feita.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)